Tribunal: TJMT
Processo: 1000752-53.2021.8.11.0028
Relator(a): LUCIA PERUFFO
Órgão julgador: LUCIA PERUFFO
Órgão colegiado: Turma Recursal Única
Data de julgamento: 2022-03-14
Data de publicação: 2022-03-18

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TURMA RECURSAL ÚNICA

Número Único
:

1000752-53.2021.8.11.0028
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Indenização por Dano Moral]
Relator:
Des(a).
LUCIA PERUFFO

Turma Julgadora:

[DES(A). LUCIA PERUFFO, DES(A). LAMISSE RODER FEGURI ALVES CORREA, DES(A). LUIS APARECIDO BORTOLUSSI JUNIOR]

Parte(s):

[WALTAIR FARIAS SILVA ARRUDA - CPF: 054.960.731-54 (RECORRENTE), ANDRE BERNARDO DUZANOWSKI - CPF: 977.247.851-04 (ADVOGADO), ENERGISA S/A - CNPJ: 00.864.214/0001-06 (RECORRIDO), DENNER DE BARROS E MASCARENHAS BARBOSA - CPF: 568.962.041-68 (ADVOGADO), ENERGISA MATO GROSSO DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A - CNPJ: 03.467.321/0001-99 (REPRESENTANTE)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TURMA RECURSAL ÚNICA do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

LUCIA PERUFFO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, CONHECEU DO RECURSO E DEU-LHE PROVIMENTO.

E M E N T A

Recurso Inominado: 1000752-53.2021.8.11.0028

Origem: JUIZADO ESPECIAL CÍVEL E CRIMINAL DE POCONÉ

Recorrente(s): ENERGISA S/A

Recorrido(s): WALTAIR FARIAS SILVA ARRUDA

Juíza Relatora: LÚCIA PERUFFO

Data do Julgamento: 14/03/2022 a 18/03/2022

EMENTA

RECURSO INOMINADO – RELAÇÃO DE CONSUMO –INSCRIÇÃO NOS ÓRGÃOS DE PROTEÇÃO – ALEGAÇÃO DE INEXISTÊNCIA DE RELAÇÃO JURÍDICA – PRELIMINAR DE LITISPENDÊNCIA REJEITADA – SENTENÇA DE PROCEDÊNCIA – INSURGÊNCIA DA PARTE PROMOVIDA – PLEITO DE IMPROCEDÊNCIA, PROCEDÊNCIA DO CONTRAPOSTO E CONDENAÇÃO EM LITIGÂNCIA DE MÁ-FÉ – COMPROVANTE DE RESIDÊNCIA EM NOME DE TERCEIRO – NÃO COMPROVAÇÃO DO VÍNCULO COM TERCEIRO – AUSÊNCIA DE VEROSSIMILHANÇA DAS ALEGAÇÕES INICIAIS – AUSÊNCIA DE COMPROVAÇÃO DOS FATOS CONSTITUTIVOS DO DIREITO DA PROMOVENTE – IMPROCEDÊNCIA DA PRETENSÃO E PROCEDÊNCIA DO CONTRAPOSTO – AUSÊNCIA DE MUDANÇA DE TESE – INCABÍVEL A CONDENAÇÃO POR LITIGÂNCIA DE MÁ-FÉ – SENTENÇA REFORMADA – RECURSO PROVIDO.

Não há litispendência se
embora estejam presentes as mesmas partes e o mesmo pedido, não há identidade das causas de pedir, seja próxima ou remota, por se tratarem de faturas diversas.

A prova dos fatos constitutivos de direito incumbe à parte promovente, nos termos do artigo 373, I, do Código de Processo Civil, de modo que lhe impõe o dever de comprovar os elementos mínimos de seu direito, sob pena de fragilidade da relação processual.

Havendo a juntada de comprovante de residência em nome de terceiro, faz-se necessária a devida comprovação do vínculo ou a que título reside no imóvel.

Diante da ausência de verossimilhança das alegações iniciais de rigor a improcedência da pretensão inicial e a parcial procedência do pedido contraposto, posto que limitado ao valor discutido nos autos.

Ausentes os requisitos caracterizadores da litigância de má-fé, não há que se falar em multa.

Sentença reformada

Recurso provido.

R E L A T Ó R I O

RELATÓRIO

Egrégia Turma:

Trata-se de RECURSO INOMINADO interposto pela parte promovida, ora Recorrente, contra a sentença prolatada nos autos supramencionados, a qual julgou parcialmente procedente a pretensão inicial, declarando a inexistência do débito e condenando a promovida ao pagamento de indenização por dano moral, ao argumento de que houve inscrição indevida nos órgãos de proteção sem provas da contratação, conforme dispositivo que cito:

Por tais considerações, com fundamento no artigo 6º. da Lei 9.099/95 c/c artigo 487, inciso I, do Código de Processo Civil,
JULGO A RECLAMAÇÃO PROCEDENTE
e:

1- Condeno
a reclamada ao pagamento de
R$ 5.000,00 (cinco mil reais)
a título de indenização por danos morais;

2- Determino
que os valores da condenação sejam corrigidos monetariamente pelo índice INPC, desde a condenação (Súmula 362/STJ), mais juros moratórios que fixo em 1% ao mês, devidos desde o evento danoso (Súmula 54/STJ);

3- Declaro inexistente
o débito discutido nestes autos, inseridos no
SPC e SERASA
;

4- Julgo IMPROCEDENTE
o pedido Contraposto;

5- Determino
que a reclamada, retire a inscrição do nome da reclamante no prazo de 05 dias de seus cadastros de inadimplentes e dos Órgãos de Proteção ao Crédito SPC/SERASA, em relação ao débito discutido nestes autos, caso ainda não tenha sido feito, sob pena de imposição de multa diária de R$ 100,00 (cem reais).

6 Determino
a retificação do nome do polo passivo para constar
ENERGISA MATO GROSSO - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A.

Sem custas e honorários, consoante previsão contida nos artigos 54 e 55 da Lei 9.099/95.

A parte promovida, arguiu preliminar de litispendência em razão da ação nº 1000751-68.2021.8.11.0028, nas razões recursais, sustenta a necessidade de reforma da sentença ao argumento de que o comprovante de residência apresentado na inicial está em nome de terceiro, bem como que inexiste ato ilícito ou dano moral a ser indenizado, posto que agiu no exercício regular de seu direito ante a inadimplência dos débitos.

Requereu o provimento do recurso para reformar a sentença e julgar improcedente a pretensão inicial, a procedência do contraposto (R$ 1.024,69), bem como a condenação da parte promovente ao pagamento de multa por litigância de má-fé.

Não houve apresentação de contrarrazões.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

VOTO

Colendos Pares,

PRELIMINAR DE LITISPENDÊNCIA

A verificação da suposta identidade entre os elementos caracterizadores da presente ação e os daquela com a qual se alega haver litispendência, ação nº 1000751-68.2021.8.11.0028, que também tramita perante o juizado especial cível de Poconé, demanda reexame dos elementos fático-probatórios dos autos.

Com efeito, embora estejam presentes as mesmas partes e o mesmo pedido, não há identidade da causa de pedir, seja próxima ou remota, por se tratarem de inscrições diversas diversas, pois nesta ação a lide versa sobre a inscrição no valor de R$ 198,92, inscrita em 28/09/2018, já na ação nº 1000751-68.2021.8.11.0028, discute 06 (seis) inscrições diferentes nos valores de R$ 64,09, R$ 36,12, R$ 217,33, R$ 193,28, R$ 243,99, R$ 235,32, inscritas em 05/11/2019.

Dessa forma, não há identidade entre as ações propostas de modo que descabe acolher a tese da litispendência.

Assim, rejeito a preliminar arguida.

DO MÉRITO

Compulsando os autos e analisando as provas produzidas, entendo que o recurso da parte promovida deve ser provido para julgar improcedente a pretensão inicial, uma vez que, no entender desta magistrada, não há verossimilhança das alegações iniciais, assim como o conjunto probatório depõe contra a parte promovente.

A parte promovente negou relação jurídica com a promovida e juntou comprovante de endereço na inicial (fatura de energia) em nome de terceiro, Pedro Paulo de Arruda, sem comprovar a existência de qualquer vínculo entre ambos ou a que título reside no imóvel.

Além disso, junta mera declaração de residência atestando residir no endereço constante na fatura de energia, sem constar a assinatura da titular da unidade consumidora ou, pelo menos, juntar documento pessoal desta.

Assim, não há se falar em ilegitimidade da inscrição, diante da ausência de verossimilhança das alegações da promovente e da ausência de prova dos elementos mínimos, sendo de rigor a improcedência da pretensão inicial.

Ainda que tenha sido decretada a revelia, a prova dos fatos constitutivos de direito, nos termos do artigo 373, I, do Código de Processo Civil incumbe ao autor e, no caso, tais fatos não restaram comprovados, de modo que a improcedência se impõe.

Quanto ao pedido contraposto, destaco que o mesmo é perfeitamente possível, pois previsto na própria lei de regência dos Juizados Especiais, inexistindo óbice para que o valor discutido nos autos seja objeto do pedido contraposto, de modo que deve ser julgado parcialmente procedente.

Nada obsta que havendo pedido contraposto, o consumidor seja condenado a pagar o valor considerado devido. No entanto, apenas o valor inscrito e discutido pode ser objeto de contraposto, cabendo à concessionária efetuar a cobrança dos valores excedentes na via própria.

Com relação ao pedido de condenação por litigância de má-fé, entendo que não merece ser acolhido, uma vez que não houve alteração da verdade dos fatos, de modo que não vislumbro os requisitos caracterizadores da referida condenação.

Ante o exposto, CONHEÇO do recurso interposto, posto que tempestivo e, no mérito, DOU-LHE PROVIMENTO para reformar a sentença e JULGAR IMPROCEDENTE A PRETENSÃO INICIAL, bem como JULGAR PARCIALMENTE PROCEDENTE o pedido contraposto e condenar a parte promovente a pagar o débito inscrito no valor de R$ 198,92 (cento e noventa e oito reais e noventa e dois centavos), corrigidos pelo INPC e com juros de 1% ambos a partir do vencimento, com fulcro no artigo 487, I, do CPC.

Deixo de condenar a parte Recorrente ao pagamento de honorários advocatícios em razão do resultado do julgamento.

É como voto.

Lúcia Peruffo

Juíza de Direito

Relatora

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 14/03/2022